Tribunal: STJ
Processo: 0001692-80.2011.8.24.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136715 - SC (2018/0117547-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : CÉLIA IRACI DA CUNHA - SC022774
ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
AGRAVADO
: ASTA ROTHBARTH
ADVOGADOS
: MARCOS MÜLLER - SC013620
JOELMA SIMONETTI - SC027853
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a6adcd00-0007-4167-8586-47f4666de7e6

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a6adcd00-0007-4167-8586-47f4666de7e6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136715 - SC (2018/0117547-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : CÉLIA IRACI DA CUNHA - SC022774
ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
AGRAVADO
: ASTA ROTHBARTH
ADVOGADOS
: MARCOS MÜLLER - SC013620
JOELMA SIMONETTI - SC027853
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls. 533/537,
Estado de Santa Catarina
que negou provimento ao recurso especial, pelas seguintes razões: (I) prejudicada a
análise da apontada ofensa ao art. 1.022 do CPC, porque a invocada negativa de
prestação jurisdicional está atrelada à aplicação de tese fixada em recurso especial
repetitivo que foi objeto de juízo de retratação formulado pelo Tribunal
; (II) não
a quo
foi objeto de prequestionamento, nos termos do Enunciado n. 282/STF, o argumento de
Documento eletrônico VDA50197357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:51
Código de Controle do Documento: 469294e1-f9cd-497f-959f-5e201c0ec49f

que "a perícia também encontra razão para ser declarada nula sobretudo pelo fato de não
ter sido suficientemente conclusiva, notoriamente em relação ao real valor do metro
quadrado da área do imóvel, na medida em que o magistrado de primeiro grau fixou
" (fl. 289); (III) o acórdão
valor diferente (a maior) do que foi levantado pelo perito
recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, cuja orientação
assevera que "o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa,
devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos
" (
, Relator
autos, sob pena de preclusão, o que inocorreu na espécie
REsp n. 1.838.279/SP
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
22/10/2019
); e (IV) é inviável o reexame de matéria fática no âmbito do apelo nobre, de
28/10/2019
acordo com a Súmula n. 7/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que, "tendo ocorrido a efetiva
apreciação da questão jurídica suscitada no recurso do Estado, não se pode considerar
" (fl. 542). Aduz, também, que "[n]
não ter ocorrido o prequestionamento da matéria
ão há
a necessidade de que, para o reconhecimento da procedência da pretensão recursal
" (fl. 542). Defende, ainda, a
veiculada, ocorra reexame de fatos ou de provas
ilegitimidade ativa
do novo proprietário que adquiriu o imóvel após a
ad causam
ocorrência da desapropriação indireta. Por fim, argumenta que a pretensão indenizatória
ensejaria enriquecimento ilícito do particular.
A parte agravada não apresentou impugnação, conforme certidão de fl. 557.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
."
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado negou provimento ao recurso especial, pelas seguintes razões: (I) prejudicada a
análise da alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, porque a invocada negativa de prestação
jurisdicional está atrelada à aplicação de tese fixada em recurso especial repetitivo que
foi objeto de juízo de retratação formulado pelo Tribunal
; (II) não foi objeto de
a quo
Documento eletrônico VDA50197357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:51
Código de Controle do Documento: 469294e1-f9cd-497f-959f-5e201c0ec49f

prequestionamento, nos termos do Enunciado n. 282/STF, o argumento de que "a perícia
também encontra razão para ser declarada nula sobretudo pelo fato de não ter sido
suficientemente conclusiva, notoriamente em relação ao real valor do metro quadrado da
área do imóvel, na medida em que o magistrado de primeiro grau fixou valor diferente (a
" (fl. 289); (III) o acórdão recorrido está em
maior) do que foi levantado pelo perito
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, cuja orientação assevera que "o vício
relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, devendo ser alegada na
primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de
" (
, Relator Ministro Paulo de
preclusão, o que inocorreu na espécie
REsp n. 1.838.279/SP
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
); e (IV)
22/10/2019
28/10/2019
é inviável o reexame de matéria fática no âmbito do apelo nobre, de acordo com a
Súmula n. 7/STJ.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte recorrente cinge-
se a refutar genericamente os enunciados sumulares e a veicular temas que nem sequer
constam das razões do seu recurso especial, deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, §
1o, do CPC), de empreender efetivo combate a todos os pilares acima delineados.
Especificamente sobre os Verbetes n. 282/STF e 7/STJ, a parte insurgente
realizou um inconformismo desprovido de fundamentação, cuja argumentação limita-se a
negar a conclusão do decisório, sem elaborar raciocínio capaz de justificar o porquê de
sua irresignação no caso concreto.
Assim, a parte agravante deixou de rebater, de modo específico,
os alicerces adotados pela decisão agravada, o que atrai a incidência do Enunciado n. 182
desta Corte.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50197357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:51
Código de Controle do Documento: 469294e1-f9cd-497f-959f-5e201c0ec49f

1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50197357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:51
Código de Controle do Documento: 469294e1-f9cd-497f-959f-5e201c0ec49f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.136.715 / SC
Número Registro: 2018/0117547-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016928020118240074
0001692802011824007450002
074110016924
16928020118240074
1692802011824007450002 74110016924
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : CÉLIA IRACI DA CUNHA - SC022774
ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
RECORRIDO
: ASTA ROTHBARTH
ADVOGADOS
: MARCOS MÜLLER - SC013620
JOELMA SIMONETTI - SC027853
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : CÉLIA IRACI DA CUNHA - SC022774
ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
AGRAVADO
: ASTA ROTHBARTH
ADVOGADOS
: MARCOS MÜLLER - SC013620
JOELMA SIMONETTI - SC027853
Documento eletrônico VDA51382547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: b93f13b2-ba88-44fa-907f-04701661b9b3

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: b93f13b2-ba88-44fa-907f-04701661b9b3